Tribunal: TJSP
Processo: 1129301-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*CONTRATO. CONTA CORRENTE. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. INVASÃO CIBERNÉTICA. INTERNET. DANO MORAL E MATERIAL. CULPA.
1. A autora impugnou transferência e pagamentos realizados em conta, via 'internet'.
2. De acordo com o entendimento sumulado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no enunciado no 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno

Ementa:
*CONTRATO. CONTA CORRENTE. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. INVASÃO CIBERNÉTICA. INTERNET. DANO MORAL E MATERIAL. CULPA.
1. A autora impugnou transferência e pagamentos realizados em conta, via 'internet'.
2. De acordo com o entendimento sumulado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no enunciado no 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129301-47.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado SANDEN INTERNATIONAL LATIN
AMERICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129301-47.2018.8.26.0100 -Voto no 51554t
2
VOTO No : 51554t.
APEL.No : 1129301-47.2018.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO (25a VC)
APTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APDO. : SANDEN INTERNATIONAL LATIN AMERICA LTDA.
*CONTRATO. CONTA CORRENTE. OPERAÇÕES NÃO
RECONHECIDAS. INVASÃO CIBERNÉTICA. INTERNET.
DANO MORAL E MATERIAL. CULPA.
1. A autora impugnou transferência e pagamentos realizados em
conta, via 'internet'.
2. De acordo com o entendimento sumulado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, no enunciado no 479: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias”.
3. Observando-se que a sentença não deve ser reformada,
porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação,
possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta
Corte.
4. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 290/295, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação de reparação de danos ajuizada por Sanden
Internatcional Latin America Ltda. contra Banco Santander Brasil S/A, para
condenar o réu a ressarcir ao autor a quantia de R$ 127.270,18, com correção
monetária e juros desde 18.4.2018.
Inconformado, apela o vencido, sustentando não ter
praticado ilícito; inexistir responsabilidade de sua parte; haver culpa exclusiva
da vítima; que o autor forneceu token e senha pessoal; que mantém segurança
de seus sistemas; que o autor foi orientado por terceiro, e não por funcionário
seu; haver informação ao consumidor sobre prevenção a golpes; inexistir
provas dos danos materiais. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para
improcedência do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129301-47.2018.8.26.0100 -Voto no 51554t
3
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Tal prática tem sido prestigiada tanto nesta Corte, como
nas superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça).
O autor narrou que, por meio da prestadora de serviços de
administração financeira Irko Organização Contábil Ltda., manteve contato
com o réu entre os dias 17 e 18 de abril de 2018, em razão de dificuldades
que estava enfrentando no sistema internet banking para geração de QR
codes; que, na manhã de 18 de abril de 2018, a ré ter-se-ia comprometido a
solucionar a situação, informando que voltaria a contatá-lo; que, no mesmo
dia, recebeu ligação telefônica de suposto “gerente responsável pelo suporte”
do banco, possuindo dados bancários corretos; que, enquanto seguia o
procedimento orientado pelo interlocutor, constatou a ocorrência de débitos
não programados, no valor total de R$ 169.303,19; que comunicou os fatos à
autoridade policial; que obteve reembolso de R$ 42.033,21. Requereu danos
materiais no importe de R$ 127.270,18.
Com base nos relatos da parte autora e na verdade formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129301-47.2018.8.26.0100 -Voto no 51554t
4
produzida nos autos, a sentença deve ser integralmente mantida, sem qualquer
reparo. Aliás, os fundamentos da sentença são suficientes para rebater os
argumentos do recurso, não havendo necessidade de reforço com outros
tantos.
Como destacou o juízo “a quo”:
“...o requerido sustenta a inexistência de falha do sistema
eletrônico e a culpa exclusiva da própria vítima, por fornecer token e senha
pessoal e intransferível a terceiros, por telefone, e por operar em endereço
eletrônico estranho ao internet banking, mantido pelo banco.
Embora seja evidente a responsabilidade da autora pelo
sigilo e guarda de sua senha pessoal, entendo que não foi esta a causa
adequada dos prejuízos experimentados pela autora, mas, sim, a falha do
requerido em adotar medidas efetivas mediante alerta de seu sistema de
prevenção a fraudes.
Deveras, a atividade bancária gera, por sua natureza,
risco de cobranças contra pessoas que nada devem ao banco ou, até mesmo,
a realização de operações por pessoas diversas dos respectivos titulares de
conta. Incide, portanto, a regra do artigo 927, parágrafo único, do Código
Civil (“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.”).
Ademais, as fraudes bancárias desafortunadamente
constituem risco inerente à atividade. Assim, ainda que o dano tenha sido
causado por terceiro (estelionatário) não há rompimento do nexo de
causalidade. Veja-se precedente do Superior Tribunal de Justiça em recurso
representativo de controvérsia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129301-47.2018.8.26.0100 -Voto no 51554t
5
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de
conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização
de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 2/09/2011).
Súmula no 479. As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
No caso, o requerido alega que a autora forneceu seus
dados e senhas a terceiros, inserindo-os em sítio eletrônico desconhecido,
porém não comprovada a alegação, salientando-se que o requerido, instado
a especificar provas (fls. 271), manteve-se inerte, anuindo ao julgamento
antecipado do pedido.
Além de não estar evidenciado o fornecimento indevido de
senhas (que indica a falibilidade do sistema eletrônico do requerido), houve
ainda uma segunda falha, quanto à detecção e obstrução da fraude.
Conforme alegado na inicial (sem contrariedade em
contestação), o banco requerido, em contato com a autora, confirmou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129301-47.2018.8.26.0100 -Voto no 51554t
6
ocorrência da fraude. Tanto que se confirma a alegação do autor, que ele
chegou a receber restituição de parte do valor desviado de sua conta
corrente, o que contradiz a posterior posição do requerido de afirmar que o
ressarcimento não se justificaria (fls. 101).
Dessa forma, evidente a falha do requerido, pois não só a
fraude foi detectada, como confirmada por seus serviços de prevenção. É
ilógico haver um serviço que se dedica a prevenir fraudes se, no momento em
que estas ocorrem, nenhuma providência é tomada para que deixem de
causar seus efeitos.
De resto, evidente que as falhas acima mencionadas têm
relação com prejuízo suportado pela autora, salientando-se que comprovado
o desfalque indevido (no valor de R$ 169.303,39 fls. 85/89) e que não
existe controvérsia acerca do valor restituído (R$ 42.033,21).
Dessa
forma,
o
requerido
responsabiliza-se
pela
restituição da quantia desfalcada da conta corrente do autor, e ainda não
restituída (R$ 127.270,18), (...).” (Guilherme Ferfoglia Gomes Dias Juiz de
Direito)
O banco sequer profliga, em recurso, fundamentos
essenciais da sentença: ele não provou que a autora informou senha e token
ao bandido. Não se cuida de inversão do ônus da prova em favor de
consumidor, mas da aplicação da teoria da carga dinâmica da prova e das
regras ordinárias do ônus da prova do CPC. É que cumpre ao réu a prova de
fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, CPC).
E o réu não negou ter confirmado a ocorrência de fraude na operação que
tornou vulneráveis os clientes da autora.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não
decorreu do trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129301-47.2018.8.26.0100 -Voto no 51554t
7
são mantidos tal como determinados em sentença, mormente se
considerarmos a simplicidade da demanda e o valor suficiente para
remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar
a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero
inconformismo com intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida de que
poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se
insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça
não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de
que eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator